Tribunal: CARF
Processo: 15868.000293/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.000293/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.600 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCÁRIOS DE ARAÇATUBA -
COOPBANC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
COOPERATIVAS DE TRABALHO. NÃO EXIGÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no 9.876, de 1999,
devendo referida decisão ser aplicada ao presente julgamento.
O § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas
pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código vigente deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Afasta-se a exigência da Contribuição incidente sobre os valores pagos à
Cooperativa, sobre o valor das Notas Fiscais ou fatura.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.000293/2010-82
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000293/2010-82

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP (DRJ/RPO) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 14-32.448 (fls. 636/643):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO DA TOMADORA DE
SERVIÇO.
A empresa é obrigada a recolher quinze por cento sobre o valor bruto da nota
fiscal/fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio das cooperativas de trabalho.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infra legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata dos Autos de Infração AI DEBCAD no 37.284.116-3
(fls. 02/35), no valor total de R$ 110.155,39, consolidado em 23/08/2010, referente às
Contribuições Sociais devidas pela Empresa à Seguridade Social, incidentes sobre os serviços
prestados por cooperados, por intermédio de cooperativa de trabalho UNIMED de Araçatuba -
Cooperativa de Trabalho Médico e UNIODONTO de Araçatuba - Cooperativa de Trabalho
Odontológico, exigíveis de acordo com inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, acrescentado pela
Lei n° 9.876/99, cujos valores não foram declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 36/47), temos que:
1. Serviram de base para a constituição do crédito fiscal as Notas
Fiscais/Faturas emitidas pelas Cooperativas de Trabalho, os Contrato de
Prestação de Serviços firmados, as Atas de constituição da Cooperativa, da
Assembleia Geral Extraordinária e do Conselho de Administração e o
Razão Analítico Contábil das contas Unimed Araçatuba e Uniodonto de
Araçatuba;
2. A Base de Cálculo foi apurada de acordo com a legislação específica
vigente, de acordo com as planilhas elaboradas (fls. 48/59), e sobre ela
incidiu a alíquota de 15%;
3. Em obediência ao art. 106 do Código tributário Nacional - CTN, que trata
da retroatividade mais benéfica, para as competências até 11/2008, foi
aplicação da multa de ofício da Lei no 9.430 de 1996, que se mostrou mais
favorável ao contribuinte;
4. Para as competências a partir de 12/2008 foi aplicada a multa de ofício
prevista no artigo 44, inciso I, a Lei no 9.430, de 27/12/1996;
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000293/2010-82

5. A situação descrita configura, em tese, a prática de crime de sonegação de
contribuição previdenciária, razão pela qual foi emitida Representação
Fiscal para Fins Penais, com comunicação à autoridade competente, para
as providências cabíveis.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 24/08/2010
(fl. 02) e, em 22/09/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 527/554, instruída
com os documentos nas fls. 555 a 634, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RPO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 14-32.448, em 08/02/2011 a 6a Turma julgou no sentido de considerar improcedentes
as impugnações apresentadas, mantendo na sua totalidade o crédito tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RPO, via Correio, em
11/03/2011 (fl. 648) e, inconformado com a decisão prolatada em 01/04/2011, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 650/676, instruído com os documentos nas
fls. 677 a 697, onde, em síntese:
1. Argumenta sobre a impossibilidade de incidência de Contribuição Social
sobre serviços prestados por Cooperativas;
2. Aduz não ser possível a incidência de Contribuição Social sobre valores
pagos por uma Pessoa Jurídica a outras Pessoas jurídicas;
3. Assevera que não há fundamento legal para se exigir do contribuinte o
recolhimento da contribuição em razão da base de cálculo da Contribuição
Social exigida, prevista no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a
serviços prestados pelas cooperativas de trabalho, não guarda qualquer
relação com o Art. 195, inciso I, "a", que estabelece como base de cálculo
da Contribuição Social a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados;
4. Alega violação ao Princípio Constitucional da Isonomia em razão do
tratamento desigual dado às Cooperativas de Trabalho, na forma do inciso
IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, trazida pela Lei n° 9.876/99;
5. Argui a inconstitucionalidade da Lei no 9.876/99, que impõe a contribuição
de 15% relativa às Cooperativas de Trabalho, em razão da necessidade de
edição de Lei Complementar para instituir nova base de cálculo distinta
das previstas no texto constitucional, conforme previsto no art. 154, inciso
I c/c art. 195,§ 4o, da CF/88;
6. Informa que no STF está em tramitação a Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2594-5/600 que versa sobre a exigibilidade da
Contribuição Social instituída pelo inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91,
e que o TRF da 3a Região já pacificou o tema em análise, para afastar essa
exigibilidade.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000293/2010-82

Voto

Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade

O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito

Trata o presente processo da exigência de contribuições sociais devidas pela
Empresa à Seguridade Social, incidentes sobre os serviços prestados por cooperados, por
intermédio de cooperativa de trabalho - UNIMED de Araçatuba - Cooperativa de Trabalho
Médico e UNIODONTO de Araçatuba - Cooperativa de Trabalho Odontológico, exigíveis de
acordo com inc. IV do art. 22 da Lei n.o 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.876/99.
Insurge-se a postulante Recorrente contra a exigência da Contribuição incidente
sobre os valores pagos à Cooperativa, sobre o valor das Notas Fiscais ou fatura.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia
23/4/2014, procedeu ao julgamento do RE no 595.838/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli,
com repercussão geral reconhecida, declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no 9.876, de 1999. O trânsito em julgado ocorreu em
9/3/2015. Vejamos a ementa a seguir transcrita:

Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000293/2010-82

extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.

Destaque-se ainda que por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no
Recurso Extraordinário no 595838/SP, foi negado o pedido de modulação dos efeitos da decisão,
conforme se vê na ementa abaixo citada:

EMENTA
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados. (RE 595838 ED, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
036 DIVULG 24022015 PUBLIC 25022015).

No âmbito do legislativo, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, para
"suspender" a execução do dispositivo inconstitucional.
Com efeito, o § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito
proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 do Código vigente, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme se verifica da norma em comento:

Art. 62.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000293/2010-82

Assim, diante de todo o exposto, deve ser afastada a exigência no presente caso,
bem como a multa dele decorrente.

Conclusão

Ante
o
exposto,
CONHEÇO
do
Recurso
Voluntário
e
DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital